Tribunal: TJSP
Processo: 2127228-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, §2°, inciso II do Código Penal. Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, §2°, inciso II do Código Penal. Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2127228-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GABRIEL
GONÇALVES DE OLIVEIRA e Impetrante PEDRO HENRIQUE MENDES SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127228-26.2020.8.26.0000 -Voto no 28626 ac
2
Voto n.o 28626
Habeas Corpus n.o 2127228-26.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Pedro Henrique Mendes Souza
Paciente: Gabriel Gonçalves de Oliveira
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
Paciente
denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo
157, §2°, inciso II do Código Penal. Indeferimento do pedido de
liberdade provisória. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de
valor acerca da conveniência da medida que se revela pela
sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus
consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do
Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a
aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento
ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Pedro Henrique Mendes Souza, em
favor de GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, contra ato do MM. Juiz
de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, consubstanciado
na manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito
tipificado no artigo 157, §2°, incisos II, do Código Penal. Pugna, em síntese,
pela concessão da liberdade provisória.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 20/22).
Prestadas
as
informações
(fls.
25/27),
a
douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127228-26.2020.8.26.0000 -Voto no 28626 ac
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem de habeas
corpus (fls. 30/34).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada em parte.
Depreende-se dos autos que, em 25 de dezembro de
2019, o paciente foi preso em flagrante delito, pois, agindo em concurso e
com unidade de desígnios com outros agentes não identificados, mediante
grave ameaça exercida com emprego de um simulacro, subtraíram, em
proveito comum, o veículo Honda/HR-V, placas BCI-7454/Curitiba, de
propriedade de Marcio de Oliveira Silva.
Segundo a denúncia, o paciente e os comparsas se
aproximaram do veículo da vítima e, exibindo um simulacro de arma de fogo,
exigiram a entrega do automóvel, se evadindo em seguida. Contudo, a vítima
acionou a polícia, que avistou os roubadores na posse do bem. Realizada
breve perseguição, acabaram colidindo o automóvel, dele desembarcando três
agentes e iniciando fuga a pé. O paciente foi detido e, na sua cintura, foi
apreendido o simulacro.
O paciente está sendo acusado da prática de roubo
majorado, o que legitima a manutenção da prisão cautelar com vistas a
garantir a ordem pública, considerando a violência e grave ameaça à pessoa,
inerentes ao tipo penal. Não se cogita da gravidade abstrata do delito, mas do
perigo concreto acarretado à vítima e à sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127228-26.2020.8.26.0000 -Voto no 28626 ac
4
Além de responder por crime que envolve violência ou
grave ameaça à pessoa, o paciente havia sido beneficiado com a liberdade
provisória poucos dias antes do delito em análise, em ação penal na qual é
acusado do crime de receptação, e, caso posto em liberdade, implicaria
elevado risco à sociedade.
Desse modo, a r. decisão não se apresenta teratológica,
mas suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os
motivos ensejadores da prisão preventiva, tomando por base os indícios de
autoria e materialidade do delito, sem se olvidar das condições subjetivas do
paciente, reincidente em crime doloso.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em indícios
suficientes de autoria e prova da existência do delito, a que se acresce
a necessidade de manter-se a ordem pública, descogita-se, no caso,
de constrangimento ilegal” (STJ - HC 32524/PR - Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j. 01/04/2004 - DJU
03/05/2004, p. 196).
Anoto, por oportuno, que o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar não viola o estado de não culpabilidade do paciente,
assegurado pela Constituição da República.
Ademais,
quanto
à
alegação
do
impetrante
de
primariedade do paciente, fundamenta-se que desde que presentes os motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127228-26.2020.8.26.0000 -Voto no 28626 ac
5
autorizadores da prisão cautelar, tal elemento se torna indiferente. Nesse
sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A existência de condições pessoais favoráveis -
tais como primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa - não tem o
condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada,
caso
estejam
presentes
outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema, como
ocorre na hipótese em tela.” (STJ, RHC 43239/RJ,
Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgamento:
21/08/2014)
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. A Lei n.o 12.403/11 admite o decreto da prisão preventiva
para os crimes dolosos apenados com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos, hipótese deste writ, cuja situação narrada nos autos
e descrita nos documentos que o acompanham, revela a insuficiência e a
inadequação da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
No tocante à pandemia viral da COVID-19, a despeito de
a questão ter sido aventada somente nesta Instância, dada a gravidade da atual
conjuntura, impõe-se sua análise assinalando-se desde já, que a questão não
justifica a pretensa reversão da custódia cautelarmente imposta. Nesse
sentido, considera-se que não há notícias de que o local em que o ora paciente
se encontra segregado apresente caso de contaminação pelo COVID-19, ou
que o estabelecimento descumpra as recomendações a serem adotadas para os
casos suspeitos ou confirmados no âmbito dos sistemas prisional.
Tampouco há comprovação de debilidade da saúde física
do custodiado ou, de que detenha qualquer predisposição para contaminação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127228-26.2020.8.26.0000 -Voto no 28626 ac
6
vale dizer, de que integre o grupo de risco.
No mais, é certo que o Estado vem adotando medidas
preventivas contra a propagação do Corona vírus (Covid -19), no âmbito do
sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
Desse modo, o panorama atual de saúde pública, por si
só, não pode justificar a concessão de liberdade provisória àquele que
justificadamente se encontra custodiado.
A
decisão,
portanto,
não
é
teratológica
nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal
a ser afastado.
Anoto, por oportuno, que demais questões alegadas pela
defesa, como a tese de desclassificação do crime capitulado, referem-se às
questões de mérito e deverão ser submetidas às vias processuais adequadas.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR